Tribunal: TJDFT
Processo: 0743822-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os pedidos de concessão de tutela de urgência recursal ou de efeito suspensivo devem ser realizados por intermédio de petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição em separado (art. 1.012, §3o,incisos I e II, CPC). 1.1. No presente caso, o pedido de concessão de tutela recursal foi realizado no bojo das razões recursais, revelando-se a inadequação da via eleita.
2. O deferimento ou indeferimento de prova pericial, testemunhal ou documental não configura de forma imutável cerceamento do direito de defesa, tampouco violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e sim uma faculdade do magistrado condutor do processo em prol da garantia da efetividade do direito e da celeridade processual, já que a relevância e a pertinência da prova se submetem ao critério do órgão julgador, e não ao da parte (artigos 139, 370 e 371, todos do CPC).
3. A revogação do benefício da gratuidade de justiça exige prova da modificação na condição de hipossuficiência econômico-financeira, incumbindo à parte que alega o ônus de provar tal condição.
4. Apenas em casos muito específicos é possível afastar a regra da guarda compartilhada. Isso porque esta modalidade de guarda está relacionada à responsabilidade e participação dos genitores na tomada de decisões sobre o superior interesse da criança.
5. No caso, revela-se acertado o estabelecimento da guarda compartilhada entre os genitores, em observância ao princípio do melhor interesse da criança.
6. Recursos conhecidos e não providos.